Tribunal: STF
Processo: ARE 1561392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. MATÉRIA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO AINDA NÃO DESIGNADA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REGULAMENTADO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se recurso de apelação interposto por Maria Edineuda Guimarães de Abreu e outros em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pentecoste que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer manejada em desfavor do Município de Pentecoste.



    2. O cerne da demanda ora em apreço cinge-se em examinar o direito das autoras, servidoras públicas municipais, à progressão horizontal por merecimento prevista no Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Pentecoste.



    3. O direito autoral encontra amparo no art. 23 e §§ 1º, 4º e 5º da Lei Municipal nº 538/2003, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores técnicos-administrativos da prefeitura municipal de pentecoste. No entanto, a norma é de eficácia contida, pois exige regulamentação dos critérios específicos a serem avaliados, procedimentos para aferição meritória definidos em Decreto do poder executivo municipal e criação de comissão avaliadora por ato do chefe do executivo, que venha a definir requisitos que possibilitem a análise dos indicadores previstos no §5, além de assegurar que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo avaliado e pelos avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional ou do sistema.



    4. A criação da comissão avaliadora é o primeiro passo para dar eficácia plena ao direito que se pretende tutelar. E por se tratar de exercício de um poder discricionário da Administração Pública, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na conveniência e oportunidade do Executivo, salvo se verificar conduta violadora dos limites legítimos de discricionariedade que a legislação conferiu ao gestor público.



    5. Não se admite a substituição da vontade administrativa pela jurisdicional, devendo o servidor aguardar que o Poder Executivo, quando entender conveniente e oportuno, designe a multicitada comissão e regulamente o Programa de Avaliação de Desempenho.



    6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º, incisos I, II e III; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente